Tribunal: STF
Processo: ARE 1479018
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Nova Iguaçu, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação cível. Ação civil pública. Implantação de Residências Terapêuticas e desinstitucionalização de pacientes deslocados para outros municípios, além de outros pleitos secundários decorrentes desses pedidos. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Omissão estatal na implementação de preceito fundamental, a autorizar, ainda que excepcionalmente, a ingerência do Poder Judiciário na execução das opções políticas do administrador. Precedente do STJ que representa o entendimento firme e consolidado da Corte sobre o tema. Prova produzida nos inquéritos civis e em Juízo que corroboram a necessidade da instalação das Residências Terapêuticas e da maioria das medidas pugnadas na inicial. Lei nº 10.216/2001. Portarias nºs 106/2000 e 3.090/2011 do Ministério da Saúde. Município que não pode, em nome da discricionariedade, deixar de cumprir determinações constitucionais e legais. Sistema que é sustentado pela União, por meio de repasses financeiros, cabendo ao Município providenciar os imóveis, gerir os recursos recebidos e disponibilizar os recursos humanos. Apelo provido em sua maior parte. Recurso conhecido e parcialmente provido”. 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 165, 166 e 167, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, indevida a condenação “do Município de Nova Iguaçu a implantar 3 novas unidades de Residências Terapêuticas, a fim de abrir novas vagas além das já existentes no município, bem como realizar obrigações outras em relação aos usuários desses serviços”. Alega-se que “houve violação às regras de repartição de competência entre os entes da Federação no tocante à prestação do serviço público de saúde pelo Município recorrente e ao princípio da tripartição dos poderes”. Afirma-se que “não há que se falar, in casu, em omissão da administração pública municipal, em especial da gerência do Fundo disponibilizado pelo Ministério da Saúde, uma vez que o Município possui 52 (cinquenta e duas) vagas” de residência terapêutica”. Assevera-se “que na hipótese sub judice não se verificam quaisquer das condições autorizadoras da intervenção judicial, a qual, se deferida na forma postulada pelo Recorrido traduzirá substituição indevida do Poder Judiciário pelo Executivo na definição e na execução de política pública que inclusive já se encontra em curso neste Município”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (Tese 698 da repercussão geral). Nesse sentido:



     



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 07-08-2023)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à condenação do Município à “abertura de mais 3 serviços de Residência Terapêuticas”, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente